Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-75.2023.8.26.0115
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Cobrança – Interrupção do contrato administrativo – Prestação de serviços na área de educação de forma online – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Rejeição da preliminar de nulidade da sentença – Inocorrência de cerceamento de defesa – Mérito – Circunstâncias excepcionais advindas da pandemia de Covid-19 que justificaram a alteração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Cobrança – Interrupção do contrato administrativo – Prestação de serviços na área de educação de forma online – Sentença de procedência – Insurgência do réu – Rejeição da preliminar de nulidade da sentença – Inocorrência de cerceamento de defesa – Mérito – Circunstâncias excepcionais advindas da pandemia de Covid-19 que justificaram a alteração da modalidade das atividades e das aulas, a despeito da ausência de previsão contratual – Prestação de serviços demonstrada – Ausência de comprovação pelo réu da prática de irregularidades que justificassem a rescisão unilateral e o não pagamento pelos serviços prestados, bem como do argumento de que a alteração da modalidade ensejou a redução dos custos da apelada ou da qualidade dos serviços – Sentença mantida.
Apelação e remessa necessária desprovidas.